Tribunal: TJSP
Processo: 0004551-90.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação – Crime de trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença absolutória fundamentada na insuficiência de provas da autoria – Recurso do Ministério Público visando ao decreto da condenação – Apelado que abandonou o local do acidente – Alegações contraditórias e isoladas nos relatos do recorrido, ora quanto à venda, ora quanto à troca do veículo antes do

Ementa:

Apelação – Crime de trânsito – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença absolutória fundamentada na insuficiência de provas da autoria – Recurso do Ministério Público visando ao decreto da condenação – Apelado que abandonou o local do acidente – Alegações contraditórias e isoladas nos relatos do recorrido, ora quanto à venda, ora quanto à troca do veículo antes do acidente a pessoa que afirmou sequer saber identificar – Autoria e materialidade bem demonstradas – Culpa na modalidade imprudência bem caracterizada na conduta do recorrido que invadiu a faixa de rolamento contrária, provocando a colisão frontal do veículo por ele conduzido com a motocicleta dirigida pela vítima – Morte do ofendido decorrente dos ferimentos provocados pelo acidente – Condição de não portador de habilitação para conduzir veículos que não tem o condão de afastar, no caso, a culpa do recorrido – Inexistência de compensação de culpas em Direito Penal – Dosimetria – Pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal – Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor estabelecida proporcionalmente aos limites normativos – Regime prisional aberto e concessão de penas alternativas – Condenação decretada – Recurso provido.